Tribunal: TJES
Processo: 0003976-31.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003976-31.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PINHEIRO MONTEIRO

APELADO: JADILSON FERRAZ

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou
erro material
ensejador
e
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003976-31.2015.8.08.0021

EMBARGANTE: MARCELO PINHEIRO MONTEIRO

EMBARGADO: JADILSON FERRAZ

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado nos autos id. 6415696.

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado incorreu em omissão, relativamente à necessidade de acesso ao terraço construído em área de uso comum para todos os proprietários usarem.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, bem como da legislação aplicável à espécie, sobretudo, em vista da irresignação recursal do ora Embargante, no que tange às melhorias realizadas no terraço do imóvel, objeto da lide, pelo ora Embargado.

Nos termos delineados desde a sentença – outrora recorrida –
“a prova oral produzida é unânime em asseverar que, naquela época, o acesso de todos os possuidores sobre o terraço
era exclusivamente para terem acesso à caixa d'água
, feito inclusive precariamente, através de uma escada, externamente colocada ao lado do prédio. Não havia uma utilização do terraço para fins comuns.”

Com efeito, consoante assentado no acórdão vergastado,
“restou elucida
do nos autos em apreço que a construção realizada pelo Apelado
não obstruiu o acesso natural dos demais compossuidores às utilidades comuns,
como é o caso da caixa d'água do prédio
, fato esse que também motiva a conclusão do douto magistrado de que não houve prejuízo a terceiros.”

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo a omissão aventada ou quaisquer outros vícios, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Confira-se:

“(...)

Quanto ao dano material pretendido pelo Apelante, extrai-se das provas coligidas nos autos que a obra realizada na cobertura (terraço) do edifício, objeto da lide, fora totalmente custeada pelo Apelado,
n
ão havendo que se falar em decréscimo patrimonial em desfavor do Apelante
, o que, a propósito, fora rechaçado pela prova oral,
a partir dos depoimentos prestados pelos demais compossuidores, que residem nas unidades do imóvel em apreço
.

(...)

Malgrado a irresignação recursal acerca do dano moral,
in casu
,
não há como descurar da sentença objurgada de que não restou configurado o dano extrapatrimonial, notadamente porque os fatos narrados desde a exordial
não atestam que o Apelado maculou a moral, a honra ou a imagem do Apelante
.

Nesta senda, do cotejo dos autos
sub examine
, verifica-se que
o Apelante não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a lesão de ordem material e moral em razão das benfeitorias úteis realizadas pelo Apelado no edifício, objeto da lide, não suprindo seu encargo processual (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

Em contrapartida,
pondo em relevo a prova documental lastreada no feito, sobretudo, a de natureza oral
,
produzida em Juízo
, quando da instrução probatória,
tem-se que o Apelado desincumbiu-se de seu ônus processual (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), demonstrando que o Apelante não faz
jus
à indenização perseguida
.

(...)

Desse modo, à luz do conjunto fático-probatório, forçoso convir pela inexistência de dano (material e moral) em desfavor do Apelante, sendo de rigor a improcedência da pretensão deduzida na exordial.” (id. 5697274 – g.n.)

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.11.2023.

Voto:
Acompanho o voto do eminente Relator, consignando, porém, meu entendimento quanto à impossibilidade de adesão de relatório pelo desembargador substituto.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 14/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.